Tribunal: TJSP
Processo: 1008324-12.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer- Sentença de procedência parcial – Recurso da autora - Remoção do veículo e cobrança de diárias pela permanência em pátio privado - Pretensão deduzida em face do agente financeiro - Bem objeto de alienação fiduciária e que foi apreendido em virtude de ação de busca e apreensão - Matéria que se insere na competência da 25a a 36a Câmaras

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer- Sentença de procedência parcial – Recurso da autora - Remoção do veículo e cobrança de diárias pela permanência em pátio privado - Pretensão deduzida em face do agente financeiro - Bem objeto de alienação fiduciária e que foi apreendido em virtude de ação de busca e apreensão - Matéria que se insere na competência da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (Subseção III de Direito Privado) – Precedentes – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.